Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-12.2022.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1004126-12.2022.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA]

RELATOR:
DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):
[LAIR SANTANA RAMOS - CPF: 453.303.791-72 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, cpor meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA CRÔNICA. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por servidora aposentada, requerendo a isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos, com base em alegada cardiopatia grave, conforme art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de saber se a recorrente faz jus à isenção de Imposto de Renda, com base na alegação de cardiopatia grave, ou se o laudo pericial que apontou cardiopatia crônica sem gravidade afasta o benefício pleiteado.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial realizado concluiu que a recorrente não é portadora de cardiopatia grave, mas de cardiopatia crônica, controlada e sem repercussões incapacitantes.

4. A legislação tributária, especificamente a Lei nº 7.713/88, exige a comprovação de doença grave para concessão da isenção de Imposto de Renda, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica da norma.

5. A ausência de cardiopatia grave afasta o direito à isenção, conforme entendimento do STJ no Tema 250.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de improcedência, uma vez que a recorrente não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção fiscal.

Tese de julgamento: "A isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, exige a comprovação de cardiopatia grave, sendo insuficiente a mera presença de cardiopatia crônica sem repercussões incapacitantes."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 111, II; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2022; STJ, AgRg no REsp 1.538.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/08/2020 .

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LAIR SANTANA RAMOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção de Imposto de Renda e restituição de valores descontados a esse título, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
- MTPREV.

A sentença de primeiro grau, embasada em laudo pericial médico, concluiu que a autora não se enquadra nos requisitos legais para a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

A apelante insurge-se contra essa sentença, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa devido à insuficiência e incongruências no laudo pericial, que, segundo afirma, não respondeu de maneira satisfatória aos quesitos formulados.

Aduz que no referido

caso se trata de médico especializado em oftalmologia da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS E CONSULTORIA – id 118543562, a prova técnica pericial deveria ser elaborada por perito médico especialista na área de Cardiologia/Cirurgia cardiovascular’.

No mérito, defende a nulidade da sentença argumentando que a cardiopatia crônica de que é portadora deve ser enquadrada como cardiopatia grave, para fins de isenção do Imposto de Renda.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária e a procedência da ação para anular a sentença proferida.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em id. 233077815.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público que justifique sua interferência. (id. 245721696)

É o relatório.

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Senhores(as) Julgadores(as),

Existe nos autos uma petição, a petição de número 25269-7178, protocolada ontem às 20h40min, em que o Dr. Christian Santana manifesta ter tomado conhecimento de que o julgamento seria realizado por videoconferência, e não presencialmente.

Assim, ele requer a possibilidade de realizar a sustentação oral presencial, conforme a Recomendação n.º 132 e a Resolução n.º 642 do STF.

Convém esclarecer, primeiramente, ao nobre advogado que o Tribunal realiza dois tipos de sessões: a sessão de julgamento virtual, que ocorre integralmente no sistema, e o plenário físico, como o que estamos realizando agora, ainda que de forma híbrida. Nessa modalidade híbrida, o advogado pode estar presente fisicamente no plenário ou participar por videoconferência, conforme preferir.

A Recomendação n.º 132 do STF não estabelece qualquer obrigatoriedade de plenário físico; pelo contrário, ela incentiva a adoção do modelo de julgamento virtual, em que se realizam inclusive os julgamentos de agravos internos regimentais e embargos de declaração, sem a necessidade de sustentação oral.

Dito isso, não verifico motivo para adiar o julgamento, uma vez que o advogado poderia estar presente fisicamente no plenário do Tribunal, exercendo seu direito à sustentação oral, ou ainda ingressar na sessão de forma virtual, realizando a sustentação oral síncrona, que possibilita a sua participação direta conosco, que é o que realmente importa.

Dessa forma, indeferimos o pedido de adiamento do julgamento de hoje, 13/11/2024.

Passo à análise do caso.

V O T O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LAIR SANTANA RAMOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção de Imposto de Renda e restituição de valores descontados a esse título, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
- MTPREV.

Do pedido de assistência judiciária
.

De acordo com os documentos juntados aos autos, verifica-se que a recorrente é
servidora aposentada
- Professora da Educação Básica – do Estado do Mato Grosso (id. 233077671) e
pensionista
de servidor efetivo da SEFAZ/MT (id. 233077673).

Após análise da questão, tem-se que, efetivamente, a apelante não demonstrou a hipossuficiência vez que de acordo com os documentos juntados não demonstram que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Primeiramente é necessário destacar que a incapacidade financeira não pode ser presumida, malgrado as alegações nas razões recursais, deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento desse Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO INICIAL DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos. Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso.” (N.U 1019005-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)”

Assim, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, o pleito de justiça gratuita há de ser indefiro.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Da preliminar de cerceamento de defesa/incongruência no laudo pericial
:

A apelante argui nulidade do processo em razão de suposto cerceamento de defesa, sustentando que o laudo pericial apresentado pelo perito judicial não teria respondido de forma adequada aos quesitos, apresentando contradições que inviabilizaram o pleno exercício do contraditório.

Destaca-se que deve ser reconhecido o cerceio de defesa quando não atendida a obrigatoriedade de intimação do perito judicial para esclarecimentos sobre a impugnação ofertada ao seu laudo ( CPC , art. 477 , § 2º , I ).

Analisando os autos, observa-se que, em face da impugnação da parte autora ao laudo pericial inicial juntado em id. 233077757, o juízo de primeiro grau determinou que o perito esclarecesse os pontos questionados, o que foi devidamente cumprido (id. 233077793).

O laudo complementar esclareceu as dúvidas levantadas, mantendo o entendimento de que a autora é portadora de cardiopatia crônica, sem comprovação de gravidade suficiente para a concessão do benefício fiscal pretendido.

Verifica-se, ainda, que a apelante teve ampla oportunidade de se manifestar, apresentando impugnação ao laudo e requerendo nova perícia, a qual foi indeferida por não haver necessidade de produção de mais provas, uma vez que as questões controvertidas foram devidamente esclarecidas no laudo complementar (id. 233078155), senão vejamos:

“Considerando que o laudo de ID. 138342024 e anexos se ateve às determinações desse juízo, aos quesitos oferecidos pelas partes, bem como à planilha juntada à própria exordial, não há de se falar em valores implícitos, tendo o expert procedido no estrito cumprimento de suas atribuições. Desta feita
HOMOLOGO-O
e
DECLARO
encerrada a instrução processual”
.

Dessa forma, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi devidamente respeitado. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RECONVENÇÃO PROPOSTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação principal julgada improcedente e parcialmente procedente a reconvenção, com o arbitramento de indenização por danos extrapatrimoniais. Inconformismo de ambas as partes.
CERCEAMENTO DA DEFESA. Não configuração. Ao Juiz cabe deliberar sobre as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do art. 370, parágrafo único do CPC. Impugnação ao laudo pericial analisada de forma pormenorizada pela r. sentença. OBJEÇÃO REJEITADA.
ERRO MÉDICO. (...). RECURSO DA AUTORA RECONVINDA IMPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O RECURSO ADESIVO. (TJ-SP - AC: 10122351420168260004 SP 1012235-14.2016.8.26.0004, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 08/03/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (destaquei)

Dessa forma, o alegado cerceamento de defesa não pode ser reconhecido, vez que o perito foi intimado para se manifestar acerca da impugnação ao laudo pericial apresentada pela autora, ora recorrente.

Assim,
rechaço
a preliminar levantada.

Do mérito:

Ultrapassadas as considerações preambulares, passo ao exame das insurgências recursais, consistentes na afirmação de que o perito nomeado pelo Juízo não é especialista em cardiologia e que o laudo apresentado é resumido, deixando de analisar de forma detalhada a documentação anexada. Afirma que é portadora de doença grave que lhe confere direito à isenção do Imposto de Renda.

O cerne da controvérsia reside em saber se a apelante, portadora de cardiopatia crônica, faz jus à isenção de Imposto de Renda, com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV
– os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)

O dispositivo legal estabelece que a isenção do Imposto de Renda é devida aos portadores de
doenças graves
, enumeradas taxativamente, dentre as quais se inclui a
cardiopatia grave
.

Contudo, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a concessão de isenção fiscal deve obedecer estritamente aos requisitos legais, sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica para abranger hipóteses não contempladas expressamente no texto legal.

No presente caso, a prova pericial foi categórica ao concluir que a autora não é portadora de cardiopatia grave, mas sim de cardiopatia crônica, controlada e sem repercussão hemodinâmica incapacitante. O laudo pericial,
confirmado por meio dos esclarecimentos prestados pelo perito
, afastou a existência de qualquer condição que justificasse o enquadramento da doença da autora como cardiopatia grave.

Destaco os seguintes trechos extraídos do Laudo pericial, assim como da complementação do laudo apresentado após sua impugnação:

Objeto
: Realização de perícia médica em todos os documentos médicos referentes ao paciente periciada.

01 )A incapacidade que acomete a autora, com o CID correspondente. Resposta: CID 10 - 111 -
Doença cardíaca hipertensiva
.

1 - A Autora é portadora de doença grave? Qual? Se possível, indicar o CID. Resposta:
Não. Tendo em vista os documentos apresentados no auto do processo, a paciente é portadora de cardiopatia crônica, e não aguda grave, sem repercussão hemodinâmica incapacitante no dia de hoje
.

4 - Diga o senhor perito se concorda com o diagnóstico emitido pelo Doutor Sergio A. G. de Arruda - médico cardiologista, acostado aos autos - id 85883363 - Pág. 1 O, que a Autora é portadora de Cardiopatia lsquêmica Grave? Se positivo, explique o motivo. Resposta:
Não concordo
. Paciente teve uma doença cardíaca de relevância considerável com resolução após procedimento de stent realizado com sucesso (angioplastia coronariana com escore de cálcio no dia 03/12/2018). No momento, não tenho dados que comprove uma cardiopatia isquêmica grave.

No
Laudo complementar (id. 233077793)
, o perito - com base nos documentos/exames médicos juntados aos autos – rebateu as impugnações apresentadas e manteve sua conclusão quanto à inexistência de cardiopatia grave.

No presente caso, observa-se que o perito judicial após analisar os laudos acostados aos autos, inclusive os mais recentes, concluiu que a doença da pericianda não se enquadra no rol das doenças que garantem a isenção de imposto de renda.

Nesse contexto, o conjunto probatório, composto por diversos exames, assim como por perícia judicial, demonstra que a autora/apelante restou diagnosticado com moléstia considerada Doença cardíaca hipertensiva (CD 10-I11) e não pode ser considerada acometida por Cardiopatia Grave, não se enquadrando, portanto, no rol elencado na precitada Lei n.
7.713
/88.

Com efeito, não restou comprovado em relação a moléstia que acomete o postulante o atendimento dos critérios para tratar-se de cardiopatia grave, o que afasta a pretensão da isenção do imposto de renda.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA ISQUÊMICA. DIREITO NÃO EVIDENCIADA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor ajuizou ação declaratória pleiteando a isenção do imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária, diante de alegado diagnóstico de cardiopatia grave. 2.
A isenção do imposto de renda está condicionada ao reconhecimento de requisitos elencados em lei. A matéria está disciplinada artigo 6º, inc. XIV, da lei n. 7.713/88. 3. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o postulante restou diagnosticada com moléstia não compatível com Cardiopatia Grave, não se enquadrando, portanto, no rol elencado na Lei n. 7.713/88.
4. Com efeito,
não restou comprovado em relação a moléstia que acomete o autor o atendimento dos critérios para tratar-se de cardiopatia grave, o que afasta a pretensão da isenção do imposto de renda, sendo prescindível se perquirir acerca da imunidade parcial de contribuição previdenciária e impositiva a manutenção da sentença.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 54180435420178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Além disso, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 250, a isenção fiscal prevista na Lei nº 7.713/88 somente se aplica às moléstias expressamente mencionadas e comprovadas mediante laudo médico especializado.

De fato, consoante disposição do artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.

Portanto, por intermédio de interpretação literal do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, o qual apresenta o rol de moléstias que permitem a isenção do imposto de renda, constata-se que o recorrente não se enquadra no referido texto normativo, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NORMA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVADA.
CONCESSÃO. BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1998, que estabelece a isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF), abrange os proventos de: 1) aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço; 2) portadores de moléstias profissionais; 3) portadores das patologias enumeradas no texto legal. 2.
O art. 111 do Código Tributário Nacional impõe a interpretação literal da legislação que disponha sobre outorga de isenção do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRPF). A referida regra veda a interpretação ampliativa das doenças previstas no art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988
. 3. A configuração da cardiopatia grave depende do preenchimento dos requisitos previstos na II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave.
A realização de procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio associada à hipertensão arterial, quando não enquadrada nos parâmetros médicos mencionados, é insuficiente para configurar a cardiopatia grave.
4.
A ausência de enquadramento da patologia cardíaca como cardiopatia grave obsta a isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF), nos termos do art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1.988, e da contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas prevista no art. 61, § 1º, da Lei Complementar Distrital n. 769/2.008
. 5. Apelação desprovida.(TJ-DF 0706421-70.2022.8.07.0018 1798487, Relator: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/12/2023) (destaquei)

Por derradeiro
, no que se refere à impugnação ao perito nomeado, argumentando não se tratar de médico cardiologista, destaca-se que a nomeação do perito ocorreu em id. 233077729, a aceitação restou juntada em id. 233077737 e as partes não se insurgiram da nomeação, vindo a impugnar o perito somente após a divulgação do laudo pericial. Dessa forma, precluso o direito de insurgência em relação ao perito nomeado.

Assim, inexistindo nos autos elementos que comprovem que a apelante preenche os requisitos para a isenção fiscal pleiteada, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto, voto pelo
não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/11/2024